Tribunal: STF
Processo: MS 31610
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Georgeana Gonçalves Dias Ferreira Barjud, apontando como autoridade coatora o Presidente do Senado Federal, insurge-se contra ato que implicou a eliminação do concurso para o cargo de Analista Legislativo – Arquitetura daquela Casa Legislativa.
    Narra haver obtido nota 94 na primeira fase do certame, em que foram aplicadas provas objetivas. Destaca ter sido a maior pontuação obtida entre todos os candidatos. Diz da reprovação uma vez não alcançado o patamar mínimo na prova “P2 – Conhecimentos Gerais”, no que exigido acerto de, ao menos, 50% do total de cada grupo de provas (P1, P2, P3 e P4), nos termos do item 6.2.1 do Edital. Afirma haver respondido corretamente, de acordo com o gabarito oficial, 4 de 10 questões. Menciona a interposição de recurso contra o gabarito, considerada a questão 29 de conhecimentos gerais, buscando a passagem à etapa subsequente. Assevera ter a banca examinadora cometido erro grosseiro ao indeferir o recurso. Esclarece que a pontuação insuficiente no exame de conhecimentos gerais impede, a teor das normas do concurso, a correção da dissertação realizada. Conforme argumenta, a autonomia da banca na condução do certame não afasta o equívoco, o qual, enfatiza, deve ser reparado. 
    Postulou medida acauteladora para determinar, à banca examinadora, a correção da prova discursiva, tendo em vista a iminente divulgação dos resultados do concurso. No mérito, requer seja assegurada a pontuação relativa à questão 29.
    A impetração foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara Federal do Distrito Federal, o qual remeteu o processo ao Supremo, apontando como fundamento o artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Carta da República.
    Vossa Excelência, em 5 de outubro de 2012, não acolheu o pedido de liminar.
    O Presidente do Senado Federal, nas informações, argui ilegitimidade passiva, no que voltada a ação mandamental contra atos alusivos à execução do concurso público, de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas – FGV, nos termos do item 1.1 do Edital nº 2/2011. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade do Presidente do Senado Federal para constar como impetrado.
    2. A causa de pedir e o pedido deste mandado de segurança estão relacionados às atividades da entidade contratada para realizar o certame – Fundação Getúlio Vargas –, do que decorre a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
    3. Nego seguimento ao pedido, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator